Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719596-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROBSON ADAMI ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. POLICIAL CIVIL. FIALIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria relativa à legitimidade do exequente, unicamente em razão da diversidade de servidores incluídos na lista apresentada nos autos da ação coletiva em que se formou o título exequendo, pois, naquela oportunidade, não houve apreciação nominal da legitimidade dos servidores. 2. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observa-se que o apelante se filiou ao sindicato dos policiais civis, de modo que optou pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante para a execução da sentença coletiva. 3. A pretensão executória, diante da discussão exposta nos autos, não permite concluir pelo exercício de má-fé do direito de ação do autor, razão pela qual não se verificam os requisitos necessários para a aplicação da multa requerida em contrarrazões. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei 8.073/90 e 6°, §3°, da LINDB, sustentando a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar os servidores dos diversos ramos do DF. Aduz que os policiais civis também foram representados na ação originária ajuizada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que são servidores integrantes da administração direta do Distrito Federal, bem como constar desde a inicial a relação dos filiados integrantes desta categoria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei 8.073/90, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ainda, que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023) Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em fundamentação de natureza eminentemente constitucional, ao entendimento de que o sindicato careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos em juízo, tendo em vista o Princípio da Unicidade Sindical (artigo 8o, inciso II, da CF). Segundo jurisprudência da Corte Superior, “A questão jurídica em análise foi decidida, pelo Tribunal de origem, com fundamento constitucional. Assim, o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.757.209/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 6o da LINDB, uma vez que “Não possível a análise de suposta violação ao art. 6o, §1o, da LINDB, pois "o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC) tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial" (AgInt no REsp n. 1.970.807/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.).” (AgInt no AREsp n. 2.177.415/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030